Tribunal: TJSP
Processo: 2008422-22.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. Recurso protocolado após o decurso do prazo legal de quinze (15) dias úteis. Pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo para interposição do recurso cabível. Recurso intempestivo. Decisão mantida. Agravo não conhecido.